Tribunal: TJMT
Processo: 0012221-02.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012221-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILSON MUNIS GUTIERRES (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO.
POSSE PARA USO EXCLUSIVO.

RECURSO MINISTERIAL
. ­­
CONDENAÇÃO
POR TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 2o DA LEI 11.343/06.
ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA.

DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 TCCR/TJMT.
CONDENAÇÃO LANÇADA – ART. 33 DA LEI 11.343/06.
RECURSO PROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
À luz do disposto no
§2o do art. 28 da Lei 11.343/06, amplamente

c
omprovado nos autos o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita de drogas, cuidando-se de agente há tempos investigado pela Polícia,
conhecido por ser proprietário de “boca de fumo”
e detido trazendo consigo
10,73g de cocaína,

guardando 95,57g de maconha e ácido bórico
(substância comumente utilizada no preparo de drogas)
deve ser acolhida a denúncia pelo crime de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06) sendo, pois,
inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo.

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença anexada sob Id.
67694034,
em que se
desclassificou
a conduta imputada ao Apelado -
Wilson Munis Gutierres
, prevista no art. 33,
caput
da Lei no. 11.343/06 (Tráfico de drogas) para a do art. 28 da Lei no 11.343/06 (
Porte de drogas para consumo pessoal
)

Em suas razões, o MP pediu a
condenação
do Apelado pelo crime de
Tráfico de droga
, sob o fundamento de que o
conjunto probatório
amealhado aos autos
é suficiente
para comprovar a mercancia ilícita de drogas (Id.
67694488).

Em contrarrazões, a Defesa rebateu a pretensão do
parquet
, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
67691590
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer,
opinou pelo
provimento
do apelo, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 71549988).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021